Tribunal: TJPA
Processo: 0811521-10.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811521-10.2021.8.14.0000

PACIENTE: RUTH PEREIRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 30-37 ID nº 6794769) nem na de indeferimento de sua revogação (fl. 14 ID nº 6794766),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime, uma vez que “
as interceptações telefônicas, deferidas nos autos do processo nº 0004785-45.2018.8.14.0022 (medida cautelar de quebra de sigilo telefônico), indicam, ao menos em sede de cogniço sumária, indícios da existência de uma rede organizada, e bastante estruturada, formada pelos representados, para desempenharem o comércio ilícito de entorpecentes nesta cidade de Igarapé-Miri, em especial de maconha, cocaína, oxi, tendo cada um dos investigados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa”,
sendo a desempenhada pela paciente a de atuar ativamente na comercialização de drogas na cidade de Igarapé-Miri como fornecedora, em comunhão com ou outros denunciados.

- De fato, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS PELO JUÍZO COATOR. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL QUE

EMITIU

A

DECISÃO.

-
Não cabe a revogação da prisão preventiva da paciente por este juízo
ad quem
, em face de o juízo
a quo
ter concedida liberdade provisória aos corréus, em extensão de benefício, sob pena de supressão de instância e considerando-se que não se pode estender liberdade deferida pela autoridade
a quo
.
In casu
, é inviável a análise, neste Tribunal, de pedido de extensão de liberdade concedida na origem pelo juízo coator, tendo em vista, nos termos da jurisprudência do c. STJ, que
“a competência para análise de pedido de extensão pertence ao órgão jurisdicional que emitiu a decisão que se deseja ver estendida”
(RHC 70.232/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017).

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO AINDA QUE COM BASE NA REOCMENDAÇÃO Nº 62/CNJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

- Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias. O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão, o que não é o caso, em que alegada genericamente.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS (DOZE). DIFERENTES ADVOGADOS. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

-
Extrai-se dos autos e em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra e PJe que a paciente fora presa preventivamente em 10/07/2020. A denúncia fora oferecida, em 24/09/2020, contra 12 pessoas, representadas por diferentes advogados e pela Defensoria Pública, sendo recebida em 14/10/2020. Foram apresentados diversos pedido de revogação da medida extrema pelos denunciados, encontrando-se os autos, atualmente, na fase de resposta à acusação.

-
Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, em que há pluralidade de réus e complexidade da causa.

-
Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

-
Contudo, recomenda-se que o juízo a quo imprima mais celeridade e prioridade ao feito.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
RECOMENDANDO, NO ENTANTO, AO JUÍZO DE ORIGEM QUE IMPRIMA MAIS

CELERIDADE E PRIORIDADE AO FEITO
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
,
com recomendação,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
RUTH PEREIRA CORREA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri nos autos do processo nº 0001601-13.2020.8.14.0022.

O impetrante afirma que a paciente fora presa preventivamente desde o dia 10/07/2020, acusada da prática dos crimes insertos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Argumenta a necessidade de
extensão de benefício
de responder ao processo em liberdade concedido aos corréus Clodoaldo Santos Vasconcelos e Luiz Vicente Canuto Sturm (CPP, art. 580), uma vez que
“trata-se de situação processual idêntica aos agentes beneficiados, pois não estão baseadas em motivos de caráter exclusivamente pessoal.”,
destacando que, como os corréus, a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primária, bons antecedentes, residência fixa, atividade lícita, cursando o quarto período do curso superior de pedagogia.

Afirma que a denúncia já fora oferecida e recebida, apresentada resposta à acusação pela paciente em 05/11/2020, estando pendente designação da audiência de instrução e julgamento, em claro
excesso de prazo à formação da culpa.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319),
pondo em relevo
o art. 4º, I, da Recomendação nº 62/CNJ.

Por tais razões, requer
liminar
para que expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-45.

Distribuídos os autos à desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção ao HC nº 0809314-72.2020.8.14.0000 (fl. 46 ID nº 6797943).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 49-51 ID nº 6807370), as quais foram prestadas às fls. 57-58 (ID nº 6855799), sendo colacionados documentos de fls. 59-94.

Indeferi a liminar
(fls. 95-97 ID nº 6892942).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da ordem, com a recomendação
ao juízo a quo que imprima celeridade ao feito para não caracterizar excesso de prazo à formação da culpa (fls. 99-106 ID nº 7122806).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se das informações da autoridade coatora que a paciente fora denunciada como incursa nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. A presente medida originou-se da investigação da 4ª etapa, denominada Núcleo 4, referentes à Operação “Vento Norte”, que ocorreu no município de Igarapé-Miri, envolveu interceptação telefônica e mandados de busca e apreensão, a fim de eliminar tráfico de drogas que permeiam no município. Foram realizados levantamento de campo, técnicas de observação, memorização e descrição, vigilância, consulta em banco de dados, análise documental e de conteúdo, foram utilizados outros meios de obtenção de prova, devidamente autorizados por decisão judicial, como interceptação de comunicações telefônicas, a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo de dados existentes em aparelhos de telefonia móvel apreendidos, além de medidas de prisões cautelares, os quais, neste núcleo, envolveram 12 denunciados, dentre os quais a paciente, sendo identificado que a paciente atuaria ativamente na comercialização ilegal de drogas, em parceria com outros investigados, como “Gamarra” e “Toco”, sendo identificada como grande fornecedora do comercio local.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

(fls. 30-37 ID nº 6794769)
nem na de indeferimento de sua revogação
(fl. 14 ID nº 6794766),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública
, diante da
gravidade em concreto do crime,
uma vez que “
as interceptações telefônicas, deferidas nos autos do processo nº 0004785-45.2018.8.14.0022 (medida cautelar de quebra de sigilo telefônico), indicam, ao menos em sede de cogniço sumária, indícios da existência de uma rede organizada, e bastante estruturada, formada pelos representados, para desempenharem o comércio ilícito de entorpecentes nesta cidade de Igarapé-Miri, em especial de maconha, cocaína, oxi, tendo cada um dos investigados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa”,
sendo a desempenhada pela paciente a de atuar ativamente na comercialização de drogas na cidade de Igarapé-Miri como fornecedora, em comunhão com ou outros denunciados, como se nota dos seguintes trechos da decisão que decretou a medida extrema:

“Em relação ao suspeito RUTH PEREIRA CORREA vulgo “RUTE”, restam presentes tais indícios, uma vez que os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam intensa participação do referido suspeito na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), na medida que atuaria ativamente na comercialização ilegal de drogas nesta cidade de Igarapé-Miri, em parceria com outros investigados, como “Gamarra” e “Toco”, sendo identificada como grande fornecedora do comercio local, conforme se observa das transcriçes de fls. 109/114.

(...)

Observa-se, no caso em apreço, como bem ressaltou o Ministério Público, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, tendo em vista que se permanecerem em liberdade, há fundado risco de reiteraço criminosa por parte dos representados, pois as transcriçes extraídas da interceptaço telefônica indicam que os suspeitos integram uma rede bem estruturada, que atua de forma organizada, e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente nesta cidade de Igarapé-Miri, de maconha, cocaína, e oxi, substâncias de alta nocividade, que causa efeitos extremamente deletérios, tendo cada um dos investigados uma funço específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa, razo pela qual deve ser decretada sua custódia cautelar.”

De fato, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Improcede o pedido de extensão de benefício de responder ao processo em liberdade
concedido aos corréus Clodoaldo Santos Vasconcelos e Luiz Vicente Canuto Sturm.

Como se sabe,
a extensão de benefício prevista no art. 580, do Código de Processo Penal refere-se a corréus em situação processual idêntica ao agente beneficiado, desde que não sejam elas baseadas em motivos de caráter exclusivamente pessoal.

Não cabe a revogação da prisão preventiva da paciente por este juízo
ad quem
, em face de o juízo
a quo
ter concedida liberdade provisória aos corréus, em extensão de benefício, sob pena de supressão de instância e considerando-se que não se pode estender liberdade deferida pela autoridade
a quo
.

In casu
, é inviável a análise, neste Tribunal, de pedido de extensão de liberdade concedida na origem pelo juízo coator, tendo em vista, nos termos da jurisprudência do c. STJ, que
“a competência para análise de pedido de extensão pertence ao órgão jurisdicional que emitiu a decisão que se deseja ver estendida”
(RHC 70.232/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017).

De mais a mais, a autoridade coatora ainda pontuou, em informações, que “
as informações colhidas da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelariam intensa participação da referida suspeita na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), na medida em que atuaria ativamente na comercialização ilegal de drogas, em parceria com outros investigados, como “Gamarra” e “Toco”, sendo identificada como grande fornecedora do comercio local, conforme se observa das transcrições de fls. 109/114,

motivo este diverso dos corréus que obtiveram a revogação da prisão.”
.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas,a inda que com base no Recomendação nº 62/CNJ.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias. O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Por fim, não vislumbro
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos e em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra e PJe que a paciente fora presa preventivamente em 10/07/2020. A denúncia fora oferecida, em 24/09/2020, contra 12 pessoas, representadas por diferentes advogados e pela Defensoria Pública, sendo recebida em 14/10/2020. Foram apresentados diversos pedido de revogação da medida extrema pelos denunciados, encontrando-se os autos, atualmente, na fase de resposta à acusação.

Portanto,
não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, em que há pluralidade de réus e complexidade da causa.

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

Contudo, recomenda-se que o juízo a quo imprima mais celeridade e prioridade ao feito.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO. COMPLEXIDADE. DIFICULDADE DE CITAÇÃO DOS CORRÉUS QUE RESPONDEM EM LIBERDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO PODEM SER ATRIBUÍDAS AO JUÍZO PROCESSANTE. RECURSO DESPROVIDO COM RECOMENDAÇÃO.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada à recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes - 2kg (dois quilos) de maconha -, e destacada a reincidência específica da agente. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

4. No caso em exame, o pequeno atraso para o início da instrução se deve à complexidade do feito, a que respondem 3 réus com representantes distintos, dois deles beneficiados com a liberdade provisória, os quais não foram encontrados na primeira tentativa de citação, agora restando um dos corréus, que será citado por edital, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para início da instrução criminal, por nítida ausência de desídia ou paralização do juízo processante, que, contrariamente, tem envidado todos os esforços para dar regular andamento ao feito. Soma-se a isso o fato de não haver manifesta desproporcionalidade no lapso transcorrido desde a efetivação da custódia cautelar até o presente momento, mormente em se tratando de imputação pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas majorado, associação para o mesmo fim e corrupção de menores.

5. Recurso ordinário desprovido, recomendando, no entanto, ao Juízo de origem que imprima celeridade para o início da instrução criminal da Ação Penal n. 0050683-10.2020.8.06.0095
.

(RHC 148.889/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)

(grifos meus)

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 315 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Foram apresentados motivos idôneos para justificar a custódia provisória do réu, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada - subtração do aparelho celular de vítima adolescente, no interior de veículo de transporte coletivo, mediante grave ameaça - e o risco de reiteração delitiva, diante do registro de outras passagens pelo cometimento, em tese, de crimes de lesão corporal, circunstâncias suficientes, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, para embasar a imposição da cautela extrema.

3. Os elementos descritos no decisum combatido - suposto emprego de grave ameaça na conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva - denotam a excepcionalidade prevista no art. 8º, § 1º, I, "c", da Resolução n. 62/2020 do CNJ, por se tratar de hipótese em que "as circunstâncias do fato indi[cam] a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão".

4. Por idênticos fundamentos, a adoção de outras medidas cautelares não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).

5. Ordem denegada.

(HC 590.474/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem, recomendando-se, no entanto, ao juízo
a quo
que imprima mais celeridade e prioridade ao feito.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 02/12/2021